Tribunal: TJDFT
Processo: 0737395-73.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. REVELIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADO IMPROCEDENTE POR AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DO ALEGADO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA. PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL REQUERIDA, MAS INDEFERIDA CONQUANTO ELEMENTO DE CONVICÇÃO DITO NECESSÁRIO À DEMONSTRAÇÃO DA VERACIDADE DAS ALEGAÇÕES INICIAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de ação de cobrança c/c pedido de indenização por danos materiais e morais. Devidamente intimados, os réus, ora apelados, não apresentaram contestação, o que ensejou a decretação de sua revelia. A sentença condenou um dos requeridos a pagar à autora a quantia de R$ 58.000,00, entretanto, julgou improcedentes os demais pedidos iniciais. A autora/apelante requer a cassação da sentença por cerceamento de defesa ou a procedência de todos os pedidos iniciais.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber (i) se a sentença deve ser anulada por cerceamento de defesa; (ii) se os pedidos de indenização por danos morais e materiais devem ser julgados procedentes.
III. Razões de decidir
3. Preceitua o art. 344 do CPC: “se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor”.
4. O juiz pode, concretamente, afastar os efeitos materiais da revelia diante da ausência de verossimilhança das alegações aduzidas pelo autor na peça vestibular ou do sopesamento das provas reunidas aos autos. Contudo, ao fazê-lo, deve oportunizar ao autor que, em atividade probatória, comprove a existência dos fatos que alegou como constitutivos do direito de que se afirma titular. Configura cerceamento de defesa o julgamento de mérito desfavorável à parte autora, por ausência de provas, sem que tenha sido a ela concedida oportunidade de realizar atividade para trazer aos autos elementos de convicção necessários a demonstrar a verdade de suas alegações. Possibilidade de influir no convencimento do julgador não concedida à parte autora. Procedimento Nulo. Sentença cassada.
IV. Dispositivo
5. Recurso provido para cassar a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para que seja regularmente implementada a fase de instrução probatória. Reconhecidos como prejudicados os demais pedidos deduzidos em razões recursais.